Tribunal: TJES
Processo: 5021690-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021690-94.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO NEI DA FONSECA BIZZO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: CIVIL
–
APELAÇÃO

CÍVEL
–
INDENIZATÓRIA
–
ALEGADA RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO
–
EMISSÃO DE
CERTIDÃO SUPOSTAMENTE FALSA
–
INVASÃO DE IMÓVEL POR TERCEIROS – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TEMA 777 DO STF – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO
NEXO CAUSAL
– DANO
S MATERIAIS E MORAIS
NÃO DEMONSTRADO
S
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MA
N
TIDA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A execução dos serviços notariais e de registro, embora efetivada em caráter privado, não descaracteriza a natureza estatal dessa atividade.

2.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento acerca da responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos tabeliães no exercício de suas funções, no julgamento Recurso Extraordinário 842.846/SC, Tema 777, no qual firmou a seguinte tese jurídica: “
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa
.”

3.
A imputação fática que recai sobre o tabelião recorrido, ensejando o pedido de danos materiais e morais, consiste na emissão de certidão supostamente falsa de maneira dolosa..

4.
Em relação ao ônus da prova, o CPC/15, no art. 373, incisos I e II, é firme no sentido que cabe a cada parte a prova de suas alegações, incumbindo ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu comprovar os fatos que o impeça, o modifique ou o extingua. No caso em análise, dos documentos trazidos aos autos não se extrai qualquer comprovação de falsidade ou atuação com dolo no ato praticado pelo tabelião.

5.
Para além da discussão acerca de falsidade ou dolo na atuação do Apelado, não se vislumbra a configuração de danos materiais ou morais, na medida em que inexiste nexo de causalidade entre a conduta debatida nestes autos e a revogação do testamento.

6.
Não se verifica que a atuação do recorrido possui relação direta com a invasão do imóvel, a ensejar a sua responsabilização, mormente porque os documentos carreados ao feito não se prestam a provar tais alegações da parte Apelante.

7.
Mesmo que o Estado seja responsável pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais, não é possível extrair dos autos um lastro probatório mínimo de que o ato tenha sido causado prejuízo direto ao apelante.

8
. Recurso conhecido e improvido. Fixados honorários sucumbenciais recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIO NEI DA FONSECA BIZZO

em face da r. sentença de id. 5146737, proferida pelo magistrado da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - ES, Comarca da Capital, nos autos da “ação indenizatória por danos materiais e morais”, que move em face de
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
JOÃO EMILSON FURTUDADO
, Tabelião e Oficial do Cartório Registro Civil e Tabelionato de Airituba do Município e Comarca de São José do Calçado – ES, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de nexo causal entre o suposto dano sofrido pelo autor e a conduta do Estado.

Em suas razões recursais de id. 5146740, o Apelante expõe que teve seu imóvel invadido supostamente em decorrência da expedição de uma falsa escritura pública de propriedade pelo CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE AIRITUBA DO MUNICÍPIO E COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES, a qual teria conferido a JORGE DE MELO RODRIGUES a propriedade de imóvel cuja posse pertence ao Apelante.

Sustenta que há certidão de ônus reais (fls. 38 – id. 9577927) na qual se demonstra que o imóvel fora registrado em nome de Jorge de Melo Rodrigues no dia 18 de maio de 2016, no cartório de Serviço Registral e Notarial do Ofício Único de Rio das Ostras, sob matrícula 30786.

Aduz que o cartório de Rio das Ostras informou que realizou o registro com base na correspondência enviada pelo CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE AIRITUBA DO MUNICÍPIO E COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, no ESPÍRITO SANTO (fls. 27, 28 e 29 – id. 9577937), procedimento confirmado pelo tabelião João Emilson Furtudado em certidão extraída em 26 de abril de 2016, na qual consta Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Livro 03, fls. 019 e 020, em 23 de março de 1.998, figurando como outorgante a empresa TECNARTE ENGENHARIA LTDA e como outorgado JORGE DE MELO RODRIGUES.

Afirma que às fls. 019 e 020 encontra-se registrado ato diverso do informado ao cartório da cidade de Rio das Ostras, porquanto figuram verdadeiramente como partes a Empresa Camil – Centro de Assistência Médica Itabapoana LTDA e o Sr. José Tadeu Marques Baptista, pessoas alheias às partes constantes na certidão expedida pelo Cartório de Rio das Ostras.
Sustenta que a escritura lavrada naquele cartório, a qual lhe conferia a propriedade do imóvel no loteamento Serramar, nunca fora registrada, restando supostamente comprovada a fraude na expedição do título de propriedade ao Sr. Jorge.

Afirma, ainda, que depois da suposta invasão de seu imóvel por terceiros, após retomada a posse os seus pertences não mais se encontravam no local.
Assim, diante do
transtorno enfrentado
supostamente
em decorrência
da atuação do tabelião sem o devido zelo
, pugna
o
Apelante

pela reforma da sentença recorrida, para fins de condenar o
s
Apelado
s
em danos materiais e morais.

Postas estas premissas, é de se notar que, atualmente, por força da alteração na redação do artigo 22 da Lei de Notários e Registradores (Lei nº 8.935/94), que seu deu através da Lei nº 13.286/2016, a responsabilidade dos tabeliães e oficiais de registro é subjetiva:

Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

Porém, no que pertine à responsabilidade civil do Estado, consoante previsão no Art. 37, § 6° da CF, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, ou seja, este responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros: “
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

A execução dos serviços notariais e de registro, embora efetivada em caráter privado, não descaracteriza a natureza estatal dessa atividade.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento acerca da responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos tabeliães no exercício de suas funções, no julgamento Recurso Extraordinário 842.846/SC, Tema 777, no qual firmou a seguinte tese jurídica: “
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa
.” Assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88). 2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. 3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos.
4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014. [...]
11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. (Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 842.846/SC. Relator Ministro Luiz Fux. Data do Julgamento 27/02/2019. DJe DE 13/08/2019). (Grifei).

Da leitura tanto do julgado quanto do dispositivo acima colacionados, é possível afirmar que a caracterização da obrigação de indenizar depende da satisfação de três requisitos indispensáveis, quais sejam, a conduta, o nexo de causalidade e o dano.

Sob essa perspectiva, forçoso concluir que, para serem os requeridos obrigados a indenizar os prejuízos alegados pela parte autora, deve esta comprovar no decorrer do trâmite processual a presença dos aludidos requisitos legais.

In casu
,
a partir da análise do caderno probatório, imperiosa a confirmação da sentença que afastou a responsabilidade dos demandados pelos danos apontados pelo Apelante.

A imputação fática que recai sobre o tabelião recorrido, ensejando o pedido de danos materiais e morais, consiste na emissão de certidão supostamente falsa de maneira dolosa.

Em relação ao ônus da prova, o CPC/15, no art. 373, incisos I e II, é firme no sentido que cabe a cada parte a prova de suas alegações, incumbindo ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu comprovar os fatos que o impeça, o modifique ou o extingua.

Sendo a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, documento dotado de fé pública e faz prova plena (art. 215 do Código Civil), em tais casos tem-se a inversão do ônus da prova, incumbindo ao suscitante fazer prova de sua invalidade.

No caso em análise, dos documentos trazidos aos autos não se extrai qualquer comprovação de falsidade ou atuação com dolo no ato praticado pelo tabelião.

Não trouxe o Apelante, tanto em suas manifestações prévias quanto em suas razões recursais, qualquer menção concreta à existência de prova da falsificação. Há apenas menção ao teor dos documentos (id. 9577927 e 9577937), sem qualquer argumentação robusta capaz de formar convencimento nesse sentido.

Ademais, para além da discussão acerca de falsidade ou dolo na atuação do Apelado, não se vislumbra a configuração de danos materiais ou morais, na medida em que inexiste nexo de causalidade entre a conduta debatida nestes autos e a revogação do testamento.

Como bem salientou o magistrado de singela instância,
“a partir dos fatos narrados não é possível identificar-se nexo causal entre um suposto dano sofrido pelo autor e a conduta do Estado, razão pela qual não há o que se falar em indenização por dano moral. A uma porque não restou comprovado em nenhum momento que houve dita falsificação, o que demandaria de provas inexistentes nos autos, e a duas porque não há qualquer nexo de causalidade entre a narrativa dos fatos do autor e a certidão por ele apontada.”

Não se verifica que a atuação do recorrido possui relação direta com a invasão do imóvel, a ensejar a sua responsabilização, mormente porque os documentos carreados ao feito não se prestam a provar tais alegações da parte Apelante.
Dessa forma, mesmo que o Estado seja responsável pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais, não é possível extrair dos autos um lastro probatório mínimo de que o ato tenha sido causado
prejuízo direto
ao apelante.

Desta feita,
não há que se falar em dever de indenizar porque o recorrente não demonstrou o
nexo de causalidade entre o ato do tabelião e os supostos
danos sofridos.

Notadamente quanto ao dano moral, é cediço que a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

A teoria do dano moral
in re ipsa
, ou seja, aquele que se presume existir a partir da tão só verificação do ato ilícito, não é uma regra aplicável a toda e qualquer situação de ilicitude, especialmente, não encontra guarita no caso em análise.

No caso dos autos, não se verifica a violação aos direitos da personalidade dos autores, concernentes à sua imagem, nome ou quaisquer outros aspectos constitutivos de sua identidade, tampouco qualquer situação que tenha causado aflição, angústia ou desequilíbrio ao seu bem-estar.

É no mesmo sentido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – ALEGADA RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO POR ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE EM MATRÍCULA DE BENS PERTENCENTES AOS AUTORES – ORDEM JUDICIAL – MATRÍCULA QUE CONTÉM O NOME DO MARIDO DA AUTORA – REGIME DE BENS E INCOMUNICABILIDADE DOS BENS QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO DO TABELIÃO – AUSÊNCIA DEPROVA DO ATO ILÍCITO – DANO MORAL, ADEMAIS, QUE NÃO FOI DEMONSTRADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MATIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A imputação fática que recai sobre o tabelião recorrido, ensejando o pedido de danos morais, consiste no cumprimento de ordem judicial que determinou o lançamento de indisponibilidade de bens imóveis pertencentes a uma determinada empresa e de seu sócio. 2. Compulsando os autos, nota-se que a ordem de indisponibilidade foi recepcionada pelo primeiro requerido, tabelião, através da Central Nacional de Indisponibilidade, à qual, foi criada pelo Provimento nº 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça. O nome de Sebastião Gasparini Selvatici, marido da autora, contra quem fora expedida a ordem, efetivamente consta na matrícula dos imóveis, de modo que não cabia ao tabelião o juízo de valor quanto a comunicabilidade daquele bem entre os cônjuges ou não. 3. Como bem salientou o magistrado de singela instância, “não compete ao delegatário avaliar a ordem judicial, tanto que, quando recebida a ordem de baixa, igualmente cumpriu. Na verdade, os atos que poderiam ensejar a responsabilização do delegatário seriam os atos a si impostos por lei e por si indevidamente implementados, em desvio à legislação. Portanto, a faculdade de questionar uma ordem judicial não é um imperativo e, nesse sentido, não pode ensejar a presença do requisito de ato ilícito.” 4. Portanto, não se verifica que o recorrido tenha agido com culpa, a ensejar a sua responsabilização, mormente porque atuou apenas em cumprimento à ordem judicial emanada. 5. Ademais, neste caso não há que se falar em dever de indenizar porque os recorrentes não demonstram o dano moral sofrido. TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, 0008878-04.2017.8.08.0006, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 18/05/2023.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOTARIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NESSE PARTICULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, estabeleceu que: O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa (RE 842846, Relator(a): Min. Luiz FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13- 08-2019 - Tema nº 777). ] 2. O posicionamento firmado pela E. Segunda Câmara, ao julgar o apelo sob exame, definindo pela responsabilidade objetiva dos tabeliães e registradores, e subjetiva e subsidiária do Estado, encontra-se dissonante do entendimento adotado pelo STF no RE 842846 (Tema 777). 3. Exercido juízo de retratação para, considerando a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais, analisar se estão presentes todos os pressupostos para responsabilização do ente público, ora apelado, isto é, se a conduta do então Tabelião do Cartório de Notas e Registro Civil de São Gabriel da Palha, ao não proceder o registro do casamento dos autores/apelantes, realizado em 21/05/2008, consoante certidão juntada aos autos, causou danos extrapatrimoniais aos cônjuges, que foram cientificados do ocorrido em 30/07/2010, conforme certidão negativa de registro civil de casamento também acostada aos autos. 4. Em que pese os autores/apelantes defenderem que sofreram danos morais, está claro que os fatos narrados são incapazes de causar qualquer lesão aos bens extrapatrimoniais mencionados de forma genérica na inicial, não passando de mero aborrecimento ou dissabor, inclusive considerando os gracejos nas ruas, ao qual estamos suscetíveis na vida em sociedade. 5. Os autores/apelantes dispunham de uma certidão de casamento, tiveram uma celebração pública (na presença de várias testemunhas, tanto no civil quanto no religioso, como afirmam na inicial e confirma a declaração extraída do processo em que obtiveram a efetivação do registro do casamento), e, vivendo numa localidade interiorana, ficaram sabendo da possibilidade da ausência da lavratura do termo do registro, tomando as providências cabíveis para regularização, o que ocorreu, sem que, com isso, tivessem sofrido qualquer consequência material ou não. 6. Os simples gracejos nas ruas em razão de estarem solteiros não é fato capaz de gerar dano moral em qualquer pessoa, sobretudo, naquela que possuía uma certidão de casamento e que realizou essa celebração pública, tanto no civil, quanto no religioso, na presença de muitas testemunhas, corrigindo o erro, antes que dele pudesse advir qualquer consequência. 7. No caso apreciado pelo STF (RE 842846/SC), apurou-se erro do cartório na elaboração de certidão de óbito, que impediu o viúvo de obter benefício previdenciário junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, tendo sido necessário ingressar com a retificação do registro, retardando o recebimento do benefício, e dando causa ao pedido de indenização por danos materiais em face do Estado de Santa Catarina, que foi acolhido pelas instâncias ordinárias e mantido pela extraordinária. 8. No caso sob exame, distintamente, o erro do tabelião, consistente no não assentamento do ato no livro próprio, não ultrapassou o mero dissabor do casal, que teve que buscar a regularização após verificado o erro, por certidão por eles mesmo requerida, após ciência de que muitos casamentos não haviam sido registrados, não justificando, assim, o pedido de indenização por dano moral. 9. Juízo de retratação exercido para reconhecer a responsabilidade objetiva e direta do Estado, por atos de seus tabeliães e oficias registradores, todavia, por não verificar todos os pressupostos de responsabilização, mormente dano à esfera extrapatrimonial dos autores/apelantes, por outros fundamentos, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, MANTENDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (TJES; AC 0002748-80.2014.8.08.0045; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 03/03/2020; DJES 11/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS – TEMA 777 DO STF – ÔNUS DA PROVA – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tendo sido apontado pelo apelante os motivos pelos quais entende que a sentença objurgada deve ser reformada, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. Em relação ao ônus da prova, o CPC/15, no art. 373, incisos I e II, é firme no sentido que cabe a cada parte a prova de suas alegações, incumbindo ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu comprovar os fatos que o impeça, o modifique ou o extingua. 3. No julgamento do RE 842846 (Tema 777), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de o Estado ser responsável, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficias, que, no exercício de suas funções, causarem danos a terceiros, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 4. O recorrente não apresenta qualquer prova do dano moral sofrido em decorrência do não assentamento de sua certidão de nascimento. Dessa forma, mesmo que o Estado seja responsável pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais, não é possível extrair dos autos um lastro probatório mínimo de que algum prejuízo tenha sido causado ao apelante. 5. Recurso conhecido e improvido. TJES. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, 5012782-77.2023.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 04/10/2023.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença recorrida.

Na sequência, considerando o improvimento do recurso, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) do valor causa, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. JAIME FERREIRA ABREU

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)